Tribunal: TCU
Processo: 033.409/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica / Básico da Assistência Farmacêutica / Programa de Assistência Farmacêutica Básica Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC / Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (no da TCE no sistema: 1321/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7686/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.409/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Calmedy Medical System Ltda. (03.913.496/0001-82); Luiz Carlos Attiê (XXX.592.971-XX); Luiz Henrique Lima Caland (XXX.377.461-XX); Maria Barros Magalhães (XXX.367.586-XX); Ricardo Horta de Alvarenga (XXX.830.471-XX). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Cristalina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.